Tribunal: TJDFT
Processo: 0002348-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002348-06.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MAURICIO ANDRADE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal, por duas vezes, haja vista que comprovado, especialmente diante da confissão espontânea e da palavra das vítimas, que o réu, mediante o uso de arma branca, subtraiu coisa alheia móvel. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 65 do Código Penal, pugnando pelo não desprezo de sua confissão espontânea no cálculo da pena, posto que o legislador infraconstitucional estabeleceu categoricamente que ela sempre deve ser levada em consideração o que guarda sintonia com os princípios constitucionais. Pleiteia o afastamento da incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal diante da atenuante da confissão espontânea. Requer, ainda, que o benefício de confissão espontânea migre para a terceira fase da dosimetria da pena, com o intuito de beneficiar o réu e diminuir a pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 65 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1117068/PR, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, Tema 190, DJe 8/6/2009, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor não colhe o apelo em relação ao pleito de que o benefício de confissão espontânea migre para a terceira fase da dosimetria da pena, com o intuito de beneficiar o réu e diminuir a pena, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porque o mencionado pleito não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023